Tribunal: TJSP
Processo: 2217443-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE PREVENTIVO DE VALIDADE DE PROJETO DE LEI – REVISÃO DO PLANO DIRETOR - DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL – ADEQUADA OCUPAÇÃO DO SOLO – LIMITES DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO – Pretensão inicial do parquet voltada à sustação da tramitação do PL no 66/2020 e do PL no 67/2020, dedicados, respectivamente, à

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE PREVENTIVO DE VALIDADE DE PROJETO DE LEI – REVISÃO DO PLANO DIRETOR - DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL – ADEQUADA OCUPAÇÃO DO SOLO – LIMITES DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO – Pretensão inicial do parquet voltada à sustação da tramitação do PL no 66/2020 e do PL no 67/2020, dedicados, respectivamente, à revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e do Plano Diretor Físico Urbanístico, ao menos enquanto não sanadas as supostas ilegalidade formais e materiais inerentes às proposições legislativas – inadmissibilidade – ilegitimidade do Ministério Público para promover o controle preventivo de validade de projeto de lei – inadequação da via processual eleita – o chamado "controle preventivo" da validade de projetos de lei incumbe, precipuamente, aos poderes do Estado representantes do povo (art. 1o, parágrafo único, da CF/88), isto é, ao Poder Legislativo, por meio das deliberações parlamentares, e ao Chefe do Executivo, a partir do veto – excepcionalmente, contudo, o controle preventivo também poderá ser exercido pelo Poder Judiciário, limitadamente ao exame da regularidade do devido processo legislativo – ainda assim, neste último caso, consolidou-se o entendimento que a legitimidade para tutela do devido processo legislativo incumbe, exclusivamente, aos Parlamentares, enquanto titulares do direito subjetivo correspondente – impossibilidade de atuação preventiva do Poder Judiciário quanto ao aspecto substancial do devido processo legislativo – inexistência de norma jurídica apta a produzir efeitos e, por conseguinte, passível de ser submetida a controle [repressivo] jurisdicional – "efeitos concretos" inerentes à lei que regula o plano diretor que somente exsurgirão depois de sua aprovação pelo Poder Legislativo e subsequente sancionamento pelo Chefe do Executivo, sendo descabida a invocação desta particularidade como forma de legitimação da precoce ação ministerial - eventuais irregularidades materiais e formais do projeto de lei que podem (e devem) ser objeto de deliberação/retificação pelos próprios Parlamentares – reconhecimento ex officio da carência do MPE-SP ao regular exercício do direito de ação (art. 17, do CPC/2015) – efeito recursal translativo - extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I cc. art. 330, inciso III, da legislação adjetiva. Recurso prejudicado.